Tribunal: TJSP
Processo: 2227520-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que ordena a penhora de bens móveis e imóveis dos devedores. Contrarrazões. Efeito suspensivo negado. Argumentos dos agravantes que não permitem a revogação da ordem de penhora de bens dos devedores. 1. Decisão que não é arbitrária e tampouco nula. Execução que, não estando garantida, permite que seja ordenada a penhora. 2. Desnecessidade de intimação prévia de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que ordena a penhora de bens móveis e imóveis dos devedores. Contrarrazões. Efeito suspensivo negado. Argumentos dos agravantes que não permitem a revogação da ordem de penhora de bens dos devedores. 1. Decisão que não é arbitrária e tampouco nula. Execução que, não estando garantida, permite que seja ordenada a penhora. 2. Desnecessidade de intimação prévia de sócios, cônjuges e descendentes. Mera formalidade. Nulidade não caracterizada. Prejuízo eventual de terceiro que poderá ser afastado por meio próprio. Inexistência de ato expropriatório. Penhora preservada. 3. Ordem de penhora dos bens. Ato processual a ser realizado em proveito do credor. Caráter preferencial da ordem. Devedor que está não impedido de indicar bens livres. Penhora tentada pela via Bacenjud que resultou infrutífera. 4. Forma menos gravosa ao executado que deverá ser observada se for no interesse do credor. 5. Penhora que deveria recair sobre o limite de 50%. Penhora que, se contiver excesso, motivará o prejudicado a se defender. 6. Impossível admitir-se a nulidade da garantia dada. Manifestação livre da parte devedora. Garantia dada em instrumento de confissão de dívida. Boa-fé que deve ser observada mesmo após a contratação. 7. Renúncia expressa ao benefício de ordem. Responsabilidade preservada dos fiadores, devedores que são. 8. Nulidade da fiança ou exoneração dos fiadores. Exercício fugaz de defesa. Instrumento particular de confissão de dívida que se mostra hígido. Assunção de obrigação de pagar o débito confessado. Ausência de nulidade e de motivo para a exoneração de fiadores. 9. Impenhorabilidade do imóvel. Direito afeto a terceiro que, se prejudicado estiver, tomará as medidas cabíveis. Liberação que se mostraria ato açodado. 10. Decisão surpresa não proferida. Ordem de penhora que decorreu da falta de pagamento e de indicação de bens pelo próprio devedor. Possibilidade a que o devedor tinha, previamente, ciência. Decisão fundamentada, sem vícios que a maculem. Decisão agravada mantida, integralmente. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227520-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
JOSE DE MORAIS JUNIOR e IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA, é agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43602
Agravo de Instrumento No: 2227520-53.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: ANTONIO JOSE DE MORAIS JUNIOR e Iguauto
Iguape Automóveis Ltda
Agravado: Banco Volkswagen S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
ordena a penhora de bens móveis e imóveis dos
devedores. Contrarrazões. Efeito suspensivo
negado. Argumentos dos agravantes que não
permitem a revogação da ordem de penhora de
bens dos devedores. 1. Decisão que não é
arbitrária e tampouco nula. Execução que, não
estando garantida, permite que seja ordenada
a penhora. 2. Desnecessidade de intimação
prévia de sócios, cônjuges e descendentes.
Mera
formalidade.
Nulidade
não
caracterizada. Prejuízo eventual de terceiro
que poderá ser afastado por meio próprio.
Inexistência de ato expropriatório. Penhora
preservada. 3. Ordem de penhora dos bens.
Ato processual a ser realizado em proveito do
credor.
Caráter
preferencial
da
ordem.
Devedor que está não impedido de indicar bens
livres. Penhora tentada pela via Bacenjud que
resultou infrutífera. 4. Forma menos gravosa
ao executado que deverá ser observada se for
no interesse do credor. 5. Penhora que
deveria recair sobre o limite de 50%. Penhora
que,
se
contiver
excesso,
motivará
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
prejudicado a se defender. 6. Impossível
admitir-se a nulidade da garantia dada.
Manifestação
livre
da
parte
devedora.
Garantia dada em instrumento de confissão de
dívida. Boa-fé que deve ser observada mesmo
após a contratação. 7. Renúncia expressa ao
benefício
de
ordem.
Responsabilidade
preservada dos fiadores, devedores que são.
8. Nulidade da fiança ou exoneração dos
fiadores.
Exercício
fugaz
de
defesa.
Instrumento particular de confissão de dívida
que se mostra hígido. Assunção de obrigação
de pagar o débito confessado. Ausência de
nulidade e de motivo para a exoneração de
fiadores. 9. Impenhorabilidade do imóvel.
Direito afeto a terceiro que, se prejudicado
estiver,
tomará
as
medidas
cabíveis.
Liberação que se mostraria ato açodado. 10.
Decisão surpresa não proferida. Ordem de
penhora que decorreu da falta de pagamento e
de indicação de bens pelo próprio devedor.
Possibilidade
a
que
o
devedor
tinha,
previamente, ciência. Decisão fundamentada,
sem vícios que a maculem. Decisão agravada
mantida,
integralmente.
RECURSO
DESPROVIDO.
Iguauto Iguape Automóveis Ltda. e José de Morais Junior
agravam, nos autos em que é exequente o Banco Volkswagen, da
r.decisão de fls. 226/227, para afastar a penhora sobre bens
móveis e imóveis. Processado o recurso em cansativas 1.382

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
4
laudas, estando nelas incluída a contraminuta do banco, que pede
a confirmação do decidido e o desprovimento do AI (fls.
1.294/1.200).
É o relatório.
O direito, quem o tem, exige pouco esforço para ser
demonstrado ao magistrado.
No caso dos autos, o esforço da parte, porém, é hercúleo.
Apesar disso, não apresentou fundamentos que revertessem a
decisão que lhe é contrária, por haver ordenado a penhora de
bens móveis e imóveis.
Pois bem.
O d.juiz de Primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
1. Via RENAJUD, defiro bloqueio total no registro dos
veículos, como requerido (fls. 149). O art. 845, § 1o, do CPC,
permite a realização de penhora de veículos automotores por
termo nos autos, quando apresentada certidão que ateste sua
existência. O extrato do RENAJUD vale como certidão da
existência dos veículos automotores. Além disso, nada obsta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
5
simplificação dos atos cartorários, desde que o ato atinja sua
finalidade. Portanto, esta decisão e os comprovantes do bloqueio
no
RENAJUD
valerão
como
termo
de
penhora,
independentemente de qualquer outra providência. A avaliação do
veículo corresponderá ao valor indicado na tabela FIPE, cabendo
à parte exequente juntar o respectivo comprovante, nos termos
do art. 871, inc. IV, do CPC.
Caso haja alienação fiduciária, não se mostra possível a
penhora do bem, mas sim apenas dos direitos de devedor
fiduciante, de que é titular o executado (nesse sentido, STJ,
REsp 1.171.341/ DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 6/12/2011),
nos termos, aliás, do art. 835, inc.XII, do CPC. A penhora dos
direitos em questão impede a transferência da propriedade
(TJSP, AI 2133634-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Celso Pimentel,
j. 17/8/2016). Portanto, também nessa hipótese de alienação
fiduciária, defiro bloqueio de transferência no registro do
veículo e considero, apenas por esse ato, aperfeiçoada a
constrição judicial. Cabe acrescentar que o disposto no art. 7o-A
do Decreto-Lei 911/69 não é óbice à penhora dos direitos, como
já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado
que analisou especificamente essa norma: "PROCESSUAL CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ação de reparação de danos julgada procedente Fase de
execução
Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
bloqueio de transferência de veículo do executado gravado com
alienação fiduciária
Agravo interposto pelo exequente

Possibilidade de bloqueio de transferência Medida voltada a
obter futura penhora de direitos e não a constrição do próprio
automóvel Inexistência de prejuízo ao credor fiduciário tendo
em vista seu direito de preferência garantido por lei Recurso
provido (Agravo de Instrumento 2238650-74.2018.8.26.0000;
Relator Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; J. 06/02/2019). Nos termos do
art. 799, inc. I, do CPC, caso o exequente pretenda realizar o
leilão dos direitos aquisitivos, intime-se da penhora o credor
fiduciário. Fica assegurado ao banco credor o desbloqueio, em
caso de busca e apreensão por inadimplemento das prestações do
financiamento garantido pela alienação fiduciária. Quando vier
aos autos notícia da quitação de todas as prestações, haverá em
mãos do devedor consolidação da posse e do domínio, ficando
assim de pleno direito convertida a penhora dos direitos
aquisitivos em penhora do próprio veículo. Por outro lado, caso o
devedor fiduciante perca a posse do bem em razão de
inadimplemento, o saldo que sobrar após venda do bem deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
7
depositado nestes autos pelo credor fiduciário, até o limite do
crédito aqui exigido.
2. Nos termos do art. 843, caput, do CPC, defiro penhora
de 100% dos imóveis, dos quais o coexecutado Antonio José de
Morais Júnior é proprietário de 50%, descritos nestas
matrículas: no 65.814 do 13o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo (fls. 154); no 159.273 do 4o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo (fls. 158); no 86.218 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Santos (fls. 161); no 86.622 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Santos (fls. 165); no 159.965
do Cartório de Registro de Imóveis de Iguape - SP (fls. 167); no
163.447 do Cartório de Registro de Imóveis de Iguape SP (fls.
169). Considero aperfeiçoada a penhora, de pleno direito, com
esta decisão, dispensada a lavratura de auto ou termo.
Providencie-se o necessário no sistema on line, conforme disposto
nos arts. 233 a 236 das NSCGJ.
3. Fls. 150: Defiro. Expeça-se a certidão a que se refere o
art. 828, caput, do CPC. Caberá ao exequente observar e cumprir
o disposto no art. 828, § 1o, do CPC. Como ato já vinculado a
esta decisão, o cartório emitirá modelo institucional de certidão
aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
8
4. Int.”.
Da leitura da decisão agravada não se colhe motivo para
sua reforma, eis que se encontra explícita com relação à penhora
determinada, sem afronta a direito de terceiro, o qual, contudo,
sempre estará preservado para requerer medidas específicas
quando e se a afronta implicar ou se constituir em restrição ao
que é seu.
E frente ao decidido, importa dizer que do pleito de efeito
suspensivo, que foi negado e não houve insurgência contra a
decisão monocrática da relatoria, dele não se trata por força de
preclusão e, por isso, se mostra prejudicado.
Quanto ao pedido de nulidade da decisão agravada (que de
nula não tem nada), a parte inconformada não tem sustentação
lógica nem documental para alcançar o que pede, de sorte que se
mostra impossível a “revogação da ordem de penhora de todos os
bens” (fls. 45).
Para se chegar a essa conclusão o caminho não se mostrou
sereno ou mesmo de pisada cômoda. Afinal, houve a juntada de
laudas, em número excessivo até, sendo muitas delas
desnecessárias à compreensão da leitura do que se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
9
controvertido nos autos, colocando em perigo o princípio da
celeridade processual.
Pois bem.
1. A decisão recorrida, ao contrário do alegado, não é
arbitrária e tampouco nula (fls. 06).
Atente-se que o devedor pode opor embargos à execução,
independentemente de penhora de seus bens (cf. art. 914, CPC). E
que os embargos opostos, por regra, serão recebidos sem efeito
suspensivo (cf. art. 919, CPC). Esse efeito, contudo, só será
concedido se o juiz entender que o caso é de tutela provisória ou
se a execução estiver garantida por penhora (cf. art. 919, § 1o,
CPC).
Não estando garantida a execução, o credor viu-se
obrigado a reclamar providências que implicaram na penhora dos
bens dos executados (cujo valor, talvez, não se mostre suficiente
para quitar o débito que se avoluma a cada ato processual).
A decisão ordenando a penhora é legítima para que se
alcance o patrimônio de devedores em proveito do credor.
Não há vício nela que implique em nulidasde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
10
2. De todo modo, não se pode decretar a nulidade da
penhora, porque não teria havido, ainda, a intimação de sócios,
cônjuges e descendentes, eis que esse ato processual é de mera
formalidade, e poderá, certamente, ser realizado em oportuno
tempo, sem que os terceiros possam alegar prejuízo ao direito.
Aliás, em caso de impenhorabilidade, caberá ao prejudicado
defender seu direito, sob pena de preclusão.
Com plena razão, afirmou o banco que, “ até o momento da
interposição deste recurso, apenas havia sido deferida a penhora,
e determinadas providências no sentido de averbação da
constrição nos respectivos registros, providência necessária a
evitar a alienação dos bens e evitar prejuízos à execução e a
terceiros Certamente, cumprida essa fase, se procederá à
intimação dos interessados, nos termos legalmente previstos (que
não necessariamente serão os pretendidos pelos recorrentes),
como aliás já foi requerido por este AGRAVADO às fls. 283/285
dos autos de origem. Por essas razões, descabida a alegação de
anulabilidade, pelo que deve ser julgada improcedente” (fls.
1.296).
Não se pode, agora, ante a efetividade do ônus formalizado
sobre bens, afastar tal medida, pois, por ela encontra-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
11
credor garantido, ainda que em parte, de obter a quitação, mesmo
que parcial, do débito. A penhora, ademais, não prejudica direito
de terceiro, que não foi atingido por nenhum ato expropriatório.
3. Dizem os agravantes que não se respeitou a ordem de
penhora dos bens (fls. 13).
A tese não se sustenta. Primeiro, porque a penhora tem que
se realizar em proveito do próprio credor. Segundo, porque a
ordem tem caráter preferencial. Terceiro, porque o devedor não
está impedido de indicar bens que estivessem livres para serem
onerados em favor do credor. Quarto, porque, e como ressaltado
na contraminuta, “No caso vertente, houve tentativa de penhora
de valores via Bacenjud, que restou infrutífera, conforme fls.
51/54, e requerimento de penhora dos referidos créditos de IPI,
cujo decisão de deferimento foi encaminhada via ofício à terceira
responsável pela gestão dos valores, sem resposta nos autos até
o presente momento. Sem prejuízo, considerando o valor elevado
do crédito, e que os valores de créditos de IPI disponíveis são
insuficientes para a satisfação integral, como demonstra o
extrato junto pelos próprios AGRAVANTES às fls. 48, cabível a
penhora de outros bens dos devedores, o que vem sendo
diligenciado pelo AGRAVADO. Dessa forma, improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
12
argumentos sobre ordem de penhora, apresentados pelos
AGRAVANTES” (fls. 1.296).
4. Os devedores se apegam ao argumento de que a
execução deve se realizar de forma menos gravosa ao executado.
É verdade. Mas, isso quando o devedor dá oportunidade ao credor
de se utilizar de meio que, embora menos insidioso, irá redundar,
do mesmo modo, no pagamento da dívida. Quer dizer, será menos
gravoso se for do interesse do credor.
E o que se infere do regrado no art. 797, é de que a
execução será realizada no interesse do exequente, pois, de
conformidade com o art.805 aa execução será de forma menos
gravosa, quando o credor puder obter a satisfação do crédito por
vários meios.
No caso, a penhora deu-se pela via judicial, eis que os
devedores não indicaram bens nem deram demonstração de
interesse na quitação da dívida.
Mero argumento da parte, sem nenhum efeito na decisão
recorrida.
5. Defendem os executados que a penhora deveria recair
sobre o limite de 50% (fls.23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
13
Destaque-se, outra vez, que se houver excesso, em
detrimento do interesse de terceiros, estes poderão se defender
no limite do direito havido, se e quando houver alienação em juízo.
6. Impossível admitir a nulidade da garantia dada, seja
porque decorreu de ato livre da vontade da parte, seja,
igualmente, porque o objeto contratual guarda licitude e que
serviu para manter liberado o empréstimo. Houve confissão de
dívida. Assim, não se pode anular o que é válido e eficaz. De se
lembrar que as partes devem guardar a boa-fé mesmo após a
contratação, sem posição contraditória.
7.Dado que houve renúncia expressa ao benefício de
ordem, impossível atender a pretensão dos devedores, para que
seja observada a subsidiariedade da responsabilidade dos
fiadores. Estes como aqueles são devedores.
8. A busca pela nulidade da fiança, ou para que os fiadores
sejam exonerados, só pode ser admitida como exercício fugaz de
defesa. Afinal, não podem eles, agravantes, estar esquecido da
assinatura do instrumento particular consistente em confissão de
dívida. Não é isso mera composição lúdica. O contrato não
permite que haja tergiversação em torno do que está escrito,
porque o que está escrito representa assunção de obrigações, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
14
impor responsabilização à parte que descumprir as cláusulas
estabelecidas entre si por vontade livre e em seu próprio
interesse. Nem há nulidade a ser reconhecida, nem há motivo
para se exonerar quem é parte legitima para ocupar um dos lados
do contrato.
9. Da impenhorabilidade do imóvel, diga-se, como já se
disse antes, e torna-se a dizer agora, que, se terceiro se sentir
prejudicado, a ele caberá se bater pelo livramento do ônus que
lhe traz prejuízo. É ele que terá que vir a juízo por ser a parte
com legitimidade para tanto. Liberar o imóvel, agora, sem a
análise de provas de torno desse fato, haveria de se constituir
em decisão açodada, caso se permitisse que se levantasse a
penhora sobre ele recaída.
10. Por último, não se pode falar em decisão surpresa, no
caso dos autos, pela simples razão de que as partes estão vindo a
litigar em torno do débito desde há muito, de modo que, em não
havendo pagamento e nem indicação de bens penhoráveis, era do
conhecimento dos devedores de que teriam o patrimônio
submetido à penhora para que, afinal, o credor possa auferir
ganho com isso e satisfazer, se não todo o débito, pelo menos
parte dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227520-53.2019.8.26.0000 -Voto no
15
Os hercúleos argumentos dos agravantes não afastaram as
trevas pretendidas, ou seja, as nulidades pretendidas.
A r.decisão recorrida, está exarada com convicção
fundamentada, sem vícios que a maculem.
Certamente o decidido em Primeiro grau trará benefício
aos devedores, em tempo oportuno porque, sentindo-se limitados
no exercício do patrimônio afetado, buscarão por meios eficazes
de quitação do débito, ainda, em aberto, alcançando, assim, a
pretendida liberação de seus bens.
Por esse enfoque, mantém-se, integralmente, a decisão de
Primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao AI.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica